Tribunal: TJPA
Processo: 0813836-95.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813836-95.2018.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: JUCINEIDE PEREIRA RODRIGUES, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
LEIOMIOMA DO ÚTERO. NECESSIDADE DE
TRATAMENTO MÉDICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
DE HISTERECTOMIA TOTAL
.
PRELIMINAR
DE PERDA DO OBJETO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
PREJUDICADA. MÉRITO.
LIMINAR CONCEDIDA E CUMPRIDA. SENTENÇA PROCEDENTE GARANTINDO A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO. AFASTADA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DA DOENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Preliminar de Perda do Objeto por alegada ausência de interesse processual
que se confunde com o mérito.
Preliminar

Prejudicada.

2.

Mérito. Arguição de Perda Superveniente do Objeto.
O fato do Ente Público ter dado cumprimento a determinação
liminar para a realização da cirurgia da apelada, não enseja a perda do objeto da ação e, a consequente extinção da demanda sem julgamento do mérito, vez que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual. Precedentes do STJ.
Tese não acolhida.

3.

Apelação conhecida e não provida.

4.

Remessa necessária.
A sentença recorrida
confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando que o Município de Ananindeua e Estado do Pará providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a
inclusão da autora no sistema de regulação de leitos, bem como a realização de cirurgia de histerectomia, em hospital que disponha de leito e médico adequado para realização do tratamento
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.

6.

O laudo (Id.
2920535 - Pág. 5
) e dos exames médicos (Id.
2920535 - Pág.
6/
7
)
, demonstram que a autora apresenta
Leiomioma do Útero
, necessitando com urgência ser submetida a procedimento cirúrgico de
histerectomia
. Ademias, restou ainda, comprovado que a autora não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos do procedimento cirúrgico necessário à manutenção da sua saúde (Id.
2920535 - Pág. 2
)
.

7.

A imposição aos Entes Municipal e Estadual
em providenciar
a
inclusão da autora no sistema de regulação de leitos, bem como a realização de cirurgia de histerectomia
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

8.

O valor das astreintes
fora fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9.

Manutenção da sentença em sua integralidade.

10.

Remessa Necessária conhecida e improvida. Sentença confirmada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (Processo n.º
0808307-32.2017.8.14.0006
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra
JUCINEIDE PEREIRA RODRIGUES
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela apelada.

Consta na petição inicial (
Id. 2920534 - Pág. 1/5
)
que a autora foi diagnosticada Leiomioma do Útero, o que lhe causa intensas dores no baixo ventre, necessitando, por este motivo, ser submetida, urgentemente, a procedimento cirúrgico de histerectomia total, contudo, apesar de estar registrada no SISREG nº
215034199, desde 25 de setembro de 2017
, até a data de propositura da ação ainda não havia conseguido leito para realizar o procedimento.

Ocorre que, em razão da demora, o estado de saúde da autora tem se agravado, tendo sido inclusive internada no Hospital das Clínicas de Ananindeua, com infecções urinárias que são oriundas da pressão provocada pelo mioma na bexiga da requerente, o que a impede de exercer suas atividades habituais.

Afirma, que após restar frustrada a tentativa de solucionar a questão pela via administrativa e, considerando o fato da família da autora não possuir condições financeiras para custar o procedimento cirúrgico de histerectomia total,

recorreu-se do Poder Judiciário, para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a providenciar a assistência à saúde.

Ato contínuo, o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que os Entes Municipal e Estadual,
providenciem com urgência, no prazo de 30 (trinta) dias, a inclusão da autora no sistema de regulação de leitos, bem como, a realização de cirurgia de histerectomia, em hospital que disponha de leito e médico adequado tratamento, seja em hospital da rede pública ou privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(
Id. 2920537 - Pág. 1/2
).

O Município de Ananindeua (
Id. 2920544 - Pág. 1/5) e o Estado do Pará (Id. 2920548 - Pág. 1/24)
apresentaram réplica (Id.
2920558 - Pág. 1/2), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2920560 - Pág. 1/3):

(...)
Ante ao exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar que o Município de Ananindeua e o Estado do Para disponibilizem o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO de HISTERECTOMIA, necessário ao tratamento da autora JUCINEIDE PEREIRA RODRIGUES. Tutela de Urgência confirmada em sentença
. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.
Sem custas e honorários
. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E.TJ-PA em face da remessa necessária (art. 496, I do CPC). P.R.I. e Cumpra-se. Ananindeua, 10/06/2018
. (grifos nossos).

Inconformado, o Município de Ananindeua interpôs a presente Apelação (Id.
2920563 - Pág. 1
/4)
aduzindo, preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da determinação liminar. No mérito, afirma
que em momento algum deixou de prestar assistência à autora, tendo sido observado o seu direito a saúde, razão pela qual não há o que se falar em desídia por parte da Administração Pública. Assim, requereu a procedência da ação para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de interesse pela perda superveniente do objeto da ação
.
Ao final, requer a extinção do processo sem resolução de mérito e, pugna pela improcedência da ação
.

O Estado do Pará, não interpôs recurso (Id.
2920564 - Pág. 1).

O apelado apresentou contrarrazões (Id.
2920566 - Pág. 1/4
) pugnando pelo provimento da Apelação, diante do cumprimento da determinação liminar pelo apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (
Id.
3025182 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (
Id.
3143360 - Pág. 1/8
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

De início, o Município de Ananindeua suscita a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
.

A preliminar suscitada pelo Apelante se confunde com o mérito recursal, razão pela qual passarei apreciá-la em conjunto com as razões do apelo.
Preliminar Prejudicada.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

O Ente Municipal alega a ocorrência da perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que em nenhum momento recusou-se a prestar assistência à saúde da autora, tendo dado integral cumprimento as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a apelada pleiteou a disponibilização de
procedimento cirúrgico de
histerectomia
, a fim de receber o tratamento adequado para a enfermidade de
Leiomioma do Útero
, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.

Ademais, a satisfação da pretensão da paciente se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM UTI HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ENQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO
. LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO MONOCRATICA. INTERNAÇÃO E CIRURGIA REALIZADA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELOS IMPETRADOS EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR
. IMPOSSIBILIDADE.
TRATAMENTO DE SOBREVIDA POR TEMPO INDETERMINADO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PORQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO
. AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E CONCEDIDA A SEGURANÇA, Á UNÂNIMIDADE. (TJ-PA , Relator: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 13/05/2014, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS) (grifei) ASSIM, consubstanciado na doutrina e na vasta jurisprudência colacionada, acompanhando parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmado a liminar deferida, determinando que as autoridades coatoras providenciem ao impetrante, o tratamento de saúde necessário, bem como todos os insumos hospitalares e medicamentos, enquanto perdurar o tratamento em questão
. Sem custas e sem honorários, na forma da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. P. R. I. Belém, 16 de junho de 2015. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR RELATOR/ JUIZ CONVOCADO (TJ-PA - MS: 00005202720138140005 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 18/06/2015, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 18/06/2015) – Grifo nosso

Faz-se necessário destacar o trecho da manifestação do Ministério Público de 2ª grau, que na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ressaltou o seguinte:

(...) Nesse diapasão, compreende-se que a alegação da extinção da ação pela de perda do objeto, devido ao cumprimento da tutela antecipada, não merece prevalecer. Isto porque, o cumprimento de medida liminar, mesmo que de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva.

Sendo assim, torna-se necessário o pronunciamento quanto ao mérito, a fim de que reste definida a existência (ou não) do aventado direito do paciente para que, a partir daí, estabelecer as consequências, especialmente quanto ao ônus pelo pagamento do tratamento, além das custas processuais
. (...)

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que,
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, senão vejamos:

Trata-se de agravo interposto pelo Município de Juiz de Fora contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, com o objetivo de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 80): REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO - RECURSO DE APELAÇÃO - SAÚDE - TUTELA ANTECIPADA - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA
- OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - OFENSA DIRETA AO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO DO ENTE PÚBLICO PREJUDICADO. 1 -
O cumprimento de determinação judicial proferida em sede de antecipação de tutela, que impõe a imediata realização de transferência hospitalar, não deságua na perda de objeto da ação intentada
. (...) Sentença confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário do ente público. Em suas razões especiais (fls. 90-98), a parte recorrente aponta a violação dos arts. 267, VI, e 462 do CPC/73. Narra que, assim que fora citado e tomou ciência da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, providenciou a transferência da parte recorrida para um hospital especializado com suporte para cirurgia. Desse modo, entende que, diante do cumprimento da decisão liminar de cunho satisfativo, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente demanda, porquanto exaurida a sua utilidade. Assim, sustenta que tal situação deveria ter dado ensejo à extinção do feito, sem resolução do mérito. Destaca, nesse sentido, precedentes favoráveis a sua tese, emanados pelo Tribunal a quo e por esta Corte. Após o oferecimento de contrarrazões (fls. 103-117), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso (fls. 119-121), o que motivou a interposição do presente agravo (fls. 124-133). É o relatório. Decido. Considerando que a parte agravante impugnou a fundamentação apresentada na decisão agravada, e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar. Isso porque, observa-se que o acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que o cumprimento de decisão liminar que determina a transferência do paciente para unidade hospitalar especializada não gera a perda superveniente do interesse de agir, tampouco implica a extinção do feito por perda do seu objeto. Isso porque, faz-se necessário o julgamento do mérito da causa para que seja definido se, de fato, a parte beneficiada fazia jus à pretensão
. (...) No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, concluindo pela "manutenção do interesse de agir para o prosseguimento da presente contenda, haja vista a resistência somente transposta a partir da ordem judicial ainda provisória, bem como a necessidade de acertamento da responsabilidade da Administração ré frente os custos decorrentes da internação realizada". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1041015/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RI/STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 31 de julho de 2018. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator (STJ - AREsp: 1254092 MG 2018/0043511-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO.
DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, trata-se de ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Nir Rodrigues de Azevedo Lima em face do Município de Juiz de Fora, postulando sua transferência para hospital especializado no tratamento da doença que a acomete, em caráter de urgência, sob pena de ter seu estado de saúde agravado. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, mantendo o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. III.
Com efeito, "o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017) (grifo nosso)

Assim, mantenho os termos da sentença, não havendo o que se falar em perda do objeto da ação ante o cumprimento da decisão liminar por parte do Apelante, conforme precedentes acima mencionados.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede recursal, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

O Magistrado de primeiro grau confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que o Município de Ananindeua e Estado do Pará providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a
inclusão da autora no sistema de regulação de leitos, bem como a realização de cirurgia de histerectomia, em hospital que disponha de leito e médico adequado para realização do tratamento
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO

Analisando os autos eletrônicos, observa-se por meio do laudo médico (Id.
2920535 - Pág. 5) e dos exames médicos (Id. 2920535 - Pág. 6/7)
, que a autora apresenta
Leiomioma do Útero
, necessitando com urgência ser submetida a procedimento cirúrgico de
histerectomia
. Ademias, restou ainda, comprovado que a autora não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos do procedimento cirúrgico necessário à manutenção da sua saúde (Id.
2920535 - Pág. 2)
.

Assim, comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete aos Entes Municipal e Estadual a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que compete ao Poder Público (RE 393.175-AgR) a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de insumos não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo, senão vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes.

(RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal em providenciar
a
inclusão da autora no sistema de regulação de leitos, bem como a realização de cirurgia de histerectomia
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste sentido, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou da razoabilidade.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiro, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença neste aspecto.

DA MULTA DIÁRIA

O Magistrado de primeiro grau fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que para a proteção do direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Na presente demanda, verifica-se que o valor das astreintes
fora fixado em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

(...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença também neste aspecto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
para confirmar a sentença.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020